Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701914-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE LEMOS DE PAULA, EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos agravantes, através do qual pretendem a sustação de protesto de Certidões de Dívida Ativa, nas quais figuram como responsáveis pelo débito na condição de sócios de pessoa jurídica. É o relato do necessário. DECIDO Conheço do presente recurso nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão, especialmente em sede de cognição sumária, deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. No caso dos autos, os agravantes foram incluídos em Certidões de Dívida Ativa em razão se serem, à época, sócios da pessoa jurídica denominada DEPÓSITO JUNIOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. É bem verdade que o redirecionamento da dívida para a pessoa do sócio apenas é possível quando fica demonstrado que agiu com excesso de poderes ou com infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN. No entanto, trata-se de matéria de prova que ainda precisa ser produzida perante o primeiro grau de jurisdição. Além disso, de acordo com o documento de ID 170247402 dos autos de origem, juntados pelo Distrito Federal, os agravantes possuem inúmeros débitos inscritos em dívida ativa. Assim, ainda que houvesse o deferimento da tutela de urgência, os autores permaneceriam com seus nomes “negativados”. Por fim, no que tange à prescrição, verifica-se também dos documentos juntados pelo Distrito Federal aos autos de origem que houve o ajuizamento de execução fiscal no ano de 2001, o que coloca fundadas dúvidas no decurso do prazo para exercício da pretensão de cobrança. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo de origem e intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora